Tribunal: TJDFT
Processo: 0729036-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM ANÁLISE DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS: ECONOMIA PROCESSUAL, CELERIDADE E COOPERAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. A matéria impugnada devolvida ao Tribunal centra-se no seguinte ponto controvertido: (im)possibilidade da extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão de abandono da causa pelo autor.
II. Constatada a extinção do processo por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo (não indicação efetiva de endereço do réu ou outras medidas cabíveis para a citação), afigura-se desnecessária a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de cinco dias (Código de Processo Civil, art. 485, IV, § 1o).
III. A extinção do processo por inércia da parte autora em cumprir a determinação de promover a citação do réu, mesmo com expressa advertência, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, não configura ofensa aos princípios da celeridade e economia processual, tampouco da cooperação.
IV. Recurso conhecido e desprovido.